Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707241-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA AGRAVADO: ANDAIMES REMO LTDA - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIT Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda. (Curadoria de Ausentes) contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta por Andaimes Remo Ltda. – EPP (proc. no 0033920-39.2013.8.07.0001), considerou válida a citação editalícia da ré e indeferiu a pesquisa do endereço dos sócios (ID no 54508419 dos autos originários). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 15308341, págs. 1-3). Sem preparo ante a atuação da Defensoria Pública no exercício do múnus público de curadoria de ausentes (ID no 15278888). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0033920-39.2013.8.07.0001), no dia 21/5/2020 foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. As partes deverão fazer cópia física ou digital destes autos, que serão deletados do sistema informático deste Tribunal com a preclusão desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro